Tribunal: STF
Processo: ADI 2911
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-10
Data de publicação: 2006-08-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
   IMPUGNAÇÃO DA EXPRESSÃO "PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA",
   CONTIDA NOS §§ 1º E 2º DO ART. 57 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
   ESPÍRITO SANTO.
Os dispositivos impugnados contemplam a
   possibilidade de a Assembléia Legislativa capixaba convocar o
   Presidente do Tribunal de Justiça para prestar, pessoalmente,
   informações sobre assunto previamente determinado, importando
   crime de responsabilidade a ausência injustificada desse Chefe de
   Poder. Ao fazê-lo, porém, o art. 57 da Constituição capixaba não
   seguiu o paradigma da Constituição Federal, extrapolando as
   fronteiras do esquema de freios e contrapesos -- cuja
   aplicabilidade é sempre estrita ou materialmente inelástica -- e
   maculando o Princípio da Separação de Poderes.
Ação julgada
   parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da
   expressão "Presidente do Tribunal de Justiça", inserta no § 2º e
   no caput do art. 57 da Constituição do Estado do Espírito Santo.